Tribunal: TJDFT
Processo: 0714575-92.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0714575-92.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DESPACHO Ao Ministério Público para manifestação. Em seguida, retornem os autos para apreciação do pedido de tutela de urgência recursal. Brasília/DF, 13 de abril de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora